Tribunal: TJES
Processo: 5007666-52.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007666-52.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADILAU VIEIRA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal), sob a acusação de ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, motivado por desentendimento envolvendo sacola de lixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se devem ser excluídas as qualificadoras por ausência de fundamentação ou suporte probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem aprofundamento no mérito.

4. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo de exame cadavérico e laudo pericial constantes dos autos.

5. Os indícios de autoria mostram-se suficientes, notadamente pelo interrogatório do próprio acusado, que admite o disparo, e por depoimentos testemunhais que descrevem a dinâmica dos fatos.

6. A existência de versões conflitantes — alegação de disparo acidental pelo réu e versão acusatória de disparo intencional — não afasta a pronúncia, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

7. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo em elementos que indicam desproporcionalidade entre a causa do conflito (discussão por lixo e questões domésticas) e o resultado letal.

8. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas, o que não se verifica no caso.

9. A manutenção das qualificadoras preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação plena dos fatos e circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem análise aprofundada do mérito. 2. A existência de versões conflitantes deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, em regra, ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, REsp nº 1.982.805/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 5007666-52.2026.8.08.0035

RECORRENTE: ADILAU VIEIRA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

interposto por
ADILAU VIEIRA DA COSTA

em face da r. sentença (ID 72033968 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000914-62.2020.8.08.0035, pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas razões (ID 72606024 dos autos originários), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
“
a
sentença baseia-se em formulações genéricas (“grave”, “execução sumária”), sem prova direta do momento do disparo. Parte das testemunhas não presenciou o fato; há laudos que contradizem a tese acusatória
”; e
(ii)
a exclusão das qualificadoras é medida que se impõe, ante a ausência de fundamentação válida.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 90423940 dos autos de origem, pelo
desprovimento

do recurso.

O Juízo de primeiro grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 90497917 dos autos de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18537510) pelo
não provimento

do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de janeiro de 2020, por volta das 10h30min, no Bairro Glória, em Vila Velha/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Jackson Franklin Rodrigues da Costa, seu sobrinho. Segundo a exordial, o crime foi efetuado mediante um disparo de arma de fogo à cabeça da vítima, motivado por desentendimento entre os envolvidos quanto ao posicionamento de uma sacola de lixo.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente na forma acima descrita.

Pois bem. Sabe-se que a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas considerações, segundo a defesa (ID 72606024), a justa causa não se faz presente na sentença de pronúncia pois
“
não há prova direta do momento do disparo; parte das testemunhas não presenciou o fato; há laudos que contradizem a tese acusatória.”

Com efeito, a
materialidade
do crime foi devidamente comprovada pelo Inquérito Policial nº 020/2020, notadamente pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 92/93) e pelo Laudo Pericial nº 442/2020 (fls. 218/227), todos constantes ao ID 18358834.

Quanto os indícios suficientes de
autoria
, verifico a existência de um lastro probatório mínimo e suficiente para submeter o recorrente ao Plenário.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, admitiu ter sacado a pistola e efetuado o disparo, embora alegue que o ato foi “
acidental
” e precedido de agressão da vítima. Todavia, tal versão confronta-se diretamente com o depoimento do informante D. R. T., sobrinho da vítima que presenciou a conduta através da janela de sua casa (pp. 03/05, ID 18788844):

“(...) QUE CONHECIA A VÍTIMA; QUE A VÍTIMA ERA SEU TIO; QUE NO MOMENTO DOS FATOS, O INFORMANTE ESTAVA NO ANDAR DE CIMA DA CASA, ASSISTINDO TELEVISÃO NA SALA;
QUE A VÍTIMA ESTAVA NO QUINTAL, EM FRENTE A CASA; QUE A VÍTIMA JUNTOU O LIXO DO QUINTAL E COLOCOU EM FRENTE A CASA;
QUE NO MOMENTO EM QUE ESTAVA
N[A] [FRENTE] DE SUA RESIDÊNCIA, ENCONTROU COM O ACUSADO ADILAU;

QUE ADILAU RECLAMOU QUE O LIXO NÃO ERA DELE E NÃO PODERIA SER COLOCADO NAQUELE LOCAL, DANDO INÍCIO A UMA DISCUSSÃO;
QUE TAL FATO CHAMOU ATENÇÃO DO INFORMANTE, QUE FOI ATÉ A JANELA PARA VER O QUE ESTAVA ACONTECENDO;
QUE DURANTE A DISCUSSÃO, ADILAU SACOU UMA ARMA QUE ESTAVA NA SUA CINTURA E APONTOU NA DIREÇÃO DA VÍTIMA, DIZENDO O SEGUINTE:
“VOCÊ ESTÁ VENDO ISSO DAQUI?”;
QUE EM SEGUIDA, ADILAU ENGATILHOU A ARMA E DISSE, APONTANDO A ARMA PARA A VÍTIMA:
“AGORA VOCÊ VAI VER O QUE EU VOU FAZER COM ISSO DAQUI”;
QUE EM SEGUIDA, O ACUSADO EFETUOU UM DISPARO EM DIREÇÃO DA VÍTIMA;

QUE SÓ VIU O ACUSADO EFETUANDO APENAS UM DISPARO; QUE COM O DISPARO, A VÍTIMA CAIU NO CHÃO E NÃO DISSE MAIS NADA;
QUE O ACUSADO GRITOU ALGUMAS PALAVRAS, ENTROU DENTRO DE SEU VEÍCULO E EVADIU-SE DO LOCAL;
QUE SE RECORDA QUE UMA DAS COISAS QUE O ACUSADO GRITOU FOI:
“EU DEVIA TER FEITO ISSO HÁ MAIS TEMPO”;

QUE LIDO O SEU DEPOIMENTO DE FLS. 78, RETIFICA O MOMENTO EM QUE DISSE QUE ESTAVA NO QUARTO, NA VERDADE ESTAVA NA SALA E EM SEGUIDA, FOI PARA JANELA DE SEU QUARTO PARA VER O QUE ESTAVA ACONTECENDO; QUE CONFIRMA SEU DEPOIMENTO DE FLS. 78-VERSO. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO, assim respondeu: QUE NÃO SABE DIZER SE O ACUSADO TINHA O HÁBITO DE BRIGAR COM TODO MUNDO. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA do(a) acusado(a), assim respondeu: QUE A IRMÃ DO INFORMANTE, M. L., ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DOS FATOS, MAS ESTAVA DORMINDO; QUE CONFIRMA QUE NO SEU QUARTO TEM UMA GRADE E UMA PARAPEITO NA JANELA; QUE A REFERIDA GRADE SE PROJETA UM POUCO PARA FRENTE DE FORMA ABAULADA;
QUE CONFIRMA QUE A VÍTIMA CAIU LOGO EMBAIXO DA SUA JANELA APÓS O DISPARO;
QUE ACREDITA QUE A VÍTIMA E O ACUSADO ESTAVAM CERCA DE 02 OU 03 METROS DE DISTÂNCIA NO MOMENTO DO DISPARO, MAS NÃO SABE PRECISAR COM EXATIDÃO, POIS NÃO SABE MUITO SOBRE DISTÂNCIA; QUE FAZ TEMPO QUE NÃO VAI ATÉ O LOCAL DOS FATOS, E NÃO SE RECORDA MUITO DE DETALHES DA CASA; QUE DISSE QUE A DISCUSSÃO ENTRE A VÍTIMA E O ACUSADO SE DEU APÓS A VÍTIMA COLOCAR UMA SACOLA DE LIXO NA FRENTE DA CASA, POIS, LHE CONTARAM TAL FATO;
QUE SE RECORDA QUE APÓS OS FATOS, A ESPOSA DO ACUSADO DESCEU PARA VER O QUE TINHA ACONTECIDO, E AO VER A SACOLA DE LIXO, DISSE:
“GENTE, MAS A SACOLA NEM ERA NOSSA”;

QUE NO SEU DEPOIMENTO, O INFORMANTE CONFIRMA QUE DISSE QUE VIU NO LOCAL, ALÉM DO ACUSADO, THIAGO, FELIPE E SEU NAMORADO; QUE NÃO VIU MAIS NINGUÉM, POIS QUANDO OLHOU DA JANELA, FOCOU EMBAIXO, ONDE ESTAVA OCORRENDO A DISCUSSÃO; QUE PELO QUE SE RECORDA, PODE AFIRMAR QUE THIAGO ESTAVA NO MOMENTO DOS FATOS, NÃO SE RECORDANDO AO CERTO, SE FELIPE TAMBÉM ESTAVA OU SE CHEGOU DEPOIS; QUE PELO QUE SE RECORDA, OS FATOS OCORRERAM ANTES DO ALMOÇO; QUE A MÃE DO INFORMANTE ESTAVA JUNTO COM SEU GENITOR, NO SHOPPING; QUE CONHECIA DAIANA E SILVANA SÓ DE VISTA; QUE DAIANA MORAVA NO MESMO IMÓVEL, MAS SILVANA NÃO TEM CERTEZA;
QUE NÃO VIU AGRESSÕES FÍSICAS POR PARTE DA VÍTIMA OU DO ACUSADO MOMENTOS ANTES DOS FATOS.
ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO MM Juiz, assim respondeu:
QUE CHEGOU A OUVIR COMENTÁRIOS DE QUE JÁ HAVIA UMA BRIGA ENTRE A VÍTIMA E O ACUSADO, MAS NÃO SE RECORDA QUEM FALOU E DO QUE SE TRATAVA ESSE ENTREVERO;
QUE SE RECORDA QUE
UM DOS MOTIVOS DAS BRIGAS ENTRE A VÍTIMA E O ACUSADO ERA POR ADILAU FAZER “GATO” DE ENERGIA.
(...)”

Além do depoimento acima, os demais elementos constantes dos autos revelam os indícios de autoria, o que autoriza o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá a apreciação plena da prova.

Aliás, são os depoimentos de Silvana Maria da Silva Alves, Adelita Vieira da Costa, irmã do acusado, Adelias Vieira da Costa e Gleydson Felipe Moreira Silva, prestados em Juízo (ID 18788844):

Gleydson Felipe Moreira Silva

“[...] QUE SE RELACIONAVA COM FELIPE, E MORAVA COM ELE, EM UM CONDOMÍNIO FAMILIAR; QUE ESTAVA CONVERSANDO DAIANA, A IRMÃ DELA E ADILAU, QUANDO JACKSON APARECEU; QUE JACKSON JÁ CHEGOU ALTERADO COM ADILAU, E OS DOIS SAÍRAM DISCUTINDO; QUE EM DADO MOMENTO, JACKSON LEVANTOU OS BRAÇOS, DANDO A ENTENDER QUE PARTIRIA PRA CIMA DE ADILAU; QUE JACKSON TINHA A COMPLEIÇÃO FÍSICA MAIS AVANTAJADA DO QUE A DE ADILAU; QUE COMO O DEPOENTE TAMBÉM É MAGRO, FOI PROCURAR POR FELIPE, POIS, ENTENDEU QUE JACKSON IRIA AGREDIR O PAI DELE, E RESOLVEU NÃO INTERFERIR; QUE QUANDO RETORNOU AO LOCAL, OUVIU O BARULHO DE UM DISPARO E PODE OBSERVAR JACKSON CAINDO NO CHÃO, JÁ FERIDO; QUE NÃO CHEGOU A VER O ACUSADO EFETUANDO O DISPARO, MAS CHEGOU A SENTIR O CHEIRO DE PÓLVORA; QUE LOGO EM SEGUIDA, VIU ADILAU INDO EM DIREÇÃO AO SEU CARRO; QUE PRESENCIOU JACKSON CAINDO; QUE NESTE MOMENTO, EM QUE JACKSON CAÍA, NÃO VISUALIZOU ADILAU ATIRANDO; QUE CONFIRMA SEU DEPOIMENTO DE FLS. 27, RETIFICANDO QUE APESAR DE TER DITO QUE ADILAU TEM PARKINSON, NA VERDADE POSSUI LABIRINTITE; QUE TAMBÉM RETIFICA SEU DEPOIMENTO, POIS AO DIZER QUE VIU JACKSON CAÍDO, NA VERDADE VIU ELE CAINDO AO CHÃO. [...]”

Silvana Maria da Silva Alves

“[...] QUE PRESENCIOU OS FATOS; QUE NA ÉPOCA DOS FATOS, ESTAVA MORANDO NA CASA DE ADELITA, QUE FICA NO CONDOMÍNIO FAMILIAR; QUE NO MOMENTO DO DISPARO, ESTAVAM PRESENTES, SUA IRMÃ DAIANA, COM UM BEBÊ DE 09 MESES E GLEYDSON [...] QUE NO MOMENTO DA BRIGA; TINHA VISÃO DO ACUSADO E DA VÍTIMA, NÃO SABENDO INDICAR QUEM COMEÇOU A AGRESSÃO; QUE TUDO ACONTECEU MUITO RÁPIDO, E NO MOMENTO DO DISPARO SÓ TINHA VISÃO DA VÍTIMA; QUE A DISCUSSÃO COMEÇOU EM FRENTE A CASA DA JACKELINE, EM SEGUIDA, PASSARAM A DISCUTIR E SEGUIRAM EM DIREÇÃO A CASA DE JACKSON E OUTROS IMÓVEIS; QUE O LOCAL ONDE JACKSON CAIU APÓS O DISPARO NÃO ERA A PORTA DA SUA RESIDÊNCIA. [...]”

Adelita Vieira da Costa

“[...] QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS; QUE ANTERIORMENTE AOS FATOS JACKSON E ADILAU JÁ TINHAM TIDO DESENTENDIMENTOS; QUE AS DISCUSSÕES ENTRE ADILAU E JACKSON SE REFERIAM A PROBLEMAS DE "GATO" NA ENERGIA; QUE JACKSON ATRAPALHOU O PLANO DE ADILAU DE REGULARIZAR A QUESTÃO JUNTO A EDP; QUE O FILHO DE ADILAU COLOCOU O LIXO NO LOCAL; QUE JACKSON NÃO GOSTOU E PEGOU O LIXO E ESPALHOU NA FRENTE DA CASA DO FILHO DE ADILAU; QUE ESTE FOI O MOTIVO DA DISCUSSÃO DE AMBOS; QUE QUEM PRESENCIOU O CRIME FOI DAIANE, SUA IRMÃ SILVANA E GLEIDSON [...]”

Adelias Vieira da Costa

“[...] QUE DEPOIS QUE ADILAU CHEGOU AO LOCAL, AÍ JÁ TEVE "GATO" DE ENERGIA NO RELÓGIO DO APARTAMENTO DE SUA FILHA; QUE JACKSON SE DESENTENDEU COM ADILAU E SEUS FILHOS, PEDINDO PARA QUE PARASSEM COM ESSE NEGÓCIO DE "GATO", VISTO QUE A ESCELSA AMEAÇAVA DESLIGAR O PADRÃO DE TODAS AS CASAS; QUE NAO PRESENCIOU OS FATOS, POIS NÃO ESTAVA NO LOCAL; QUE CHEGOU NO LOCAL DO CRIME APÓS 15 MINUTOS DOS FATOS; QUE FOI ABORDADO POR FELIPE, FILHO DE ADILAU, QUE SE AJOELHOU NA FRENTE DE TODOS, E DISSE: ‘TIO, ME PERDOA, EU FUI O CULPADO DESTE CRIME’; QUE O QUE CULMINOU COM O FATO, FOI O PROBLEMA COM O LIXO, QUE FOI COLOCADO NO DIA ERRADO. [...]”

Assim, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto aos supostos crimes que lhe são imputados, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022) – destaquei.

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022) – destaquei.

Portanto, havendo duas versões nos autos — a tentativa de justificativa do réu e a versão da acusação —, não cabe a este Tribunal, nesta fase processual, antecipar o mérito e absolver ou impronunciar o acusado. Tal mister incumbe constitucionalmente aos Jurados.

Ademais, a qualificadora do
motivo
fútil
(art. 121, § 2º, II, CP) ao seu turno, também encontra respaldo nos autos.

Acerca desta qualificadora, é a interpretação do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO CONCRETA DO MOTIVO DA DISCUSSÃO. EXCLUSÃO CORRETA DA QUALIFICADORA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o motivo fútil configura-se quando a causa do delito revela-se desproporcional, irrelevante ou insignificante diante da violência praticada
e exige, portanto, a descrição objetiva do fato ensejador da ação criminosa, a fim de que se possa aferir sua efetiva desproporcionalidade.
4. O reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do CP, nos casos em que o homicídio foi motivado por uma briga,

exige não apenas a constatação da existência de uma discussão, mas a possibilidade de, a partir dela, aferir se a motivação que ensejou o crime efetivamente revela futilidade. Esse exame não é possível sem a devida individualização da causa da briga.
(...)

(STJ. REsp 1982805 / RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data do Julgamento 04/11/2025, DJEN 12/11/2025) - destaquei.

In casu
, os depoimentos indicam que houve uma discussão entre a vítima e o recorrente, supostamente motivada pelo posicionamento de uma sacola de lixo.

Nota-se, dentro do arcabouço probatório, elementos relativos a discussões sobre descumprimento de normas no condomínio em que coabitavam, além de realização de “
gatos
” (furto de energia elétrica) na residência.

Neste cenário, não se faz razoável afastar a qualificadora por não ser
prima facie
descabida, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei.

_______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei.

Assim, não se revelando a qualificadora como manifestamente improcedente, mas, ao contrário, encontrando ela respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.